Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-30.2009.8.11.0079
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001192-30.2009.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPASTORIL CANARANA LTDA - CNPJ: 00.269.812/0001-37 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA MAGALHAES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE ANDRADE CALDAS - CPF: 125.376.288-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES, BEM COMO PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, A FIM DE VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DO RÉU E SEUS DADOS PESSOAIS, PARA QUE SE PERMITISSE AS BUSCAS POR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo AGROPASTORIL CANARANA LTDA
.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão embargado é omisso, porque deixou de analisar matérias devidamente rebatidos em sede de recurso de Apelação, ao dispor sobre a inexistência de inércia da parte autora, citação da parte ré por edital e a sua devida legalidade, bem como afastamento do provimento n. 09/2017 do Conselho Geral de Justiça.

Afirma que à omissão quanto ao não prequestionamento dos seguintes artigos: a) artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, III, da CF, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF. b) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código de Processo Civil: art. 485, III, IV e §1o; art. 256, I, II, III, §1o, §2o e §3o; art. 257, I, II, III, IV e parágrafo único; art. 321, parágrafo único, art. 330, IV.

Por fim, a requer que haja um pronunciamento específico a respeito dos artigos supras, uma vez que não foram ventilados pelo acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, o voto combatido foi pontual em destacar que, intimada para que cumprisse integralmente as determinações emanadas pelo Juízo, não caberia apenas a ratificação da petição anteriormente juntada pela autora/recorrente, uma vez que tal peça processual já havia sido analisada e as alegações nela lançadas rejeitadas.

Ou seja, caberia a parte autora/recorrente interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de indicação dos confinantes e juntada da matrícula do imóvel, no intuito de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, tal como definido na decisão de ID 101714971 - Pág. 2 (fls. 122/123).

Assim, não cumprindo a autora/recorrente as diligências determinadas pelo juízo, à hipótese cabe o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, inclusive por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, senão vejamos o que preveem o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021